Tribunal: TJDFT
Processo: 0737444-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737444-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEITICO MINEIRO RESTAURANTE LTDA - EPP, JOSE DANILO MESQUITA FURTADO, MARIA DE FATIMA GUIMARAES FURTADO AGRAVADO: LANZI EQUITY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FEITIÇO MINEIRO RESTAURANTE LTDA E OUTROS em face da decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0720427-36.2022.8.07.0001, acolheu em parte a impugnação apresentada pelos executados, ora agravantes. Preliminarmente, afirmam que não houve o preenchimento dos requisitos do art. 524 do Código de Processo Civil para o recebimento do cumprimento de sentença, tendo em vista que a agravada não apresentou a qualificação básica das partes; não indicou o índice de correção monetária adotado, o termo inicial e final dos juros e da correção e não indicou bens passíveis de penhora. Argumentam que há excesso de execução, pois a agravada se equivocou quanto ao índice de correção monetária aplicado e valores referentes aos meses de junho, julho e agosto. Alegam que a executada usou a data de ajuizamento da ação como data base, desconsiderando o princípio do devido processo legal. Defendem a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, demonstrada a probabilidade do direito e o risco consistente na possível constrição patrimonial em excesso. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. Preliminarmente, pugnam pela extinção do processo sem resolução do mérito, ou, caso superada a preliminar, pelo provimento do recurso para reformar a decisão e acolher a impugnação apresentada. Preparo devidamente recolhido nos IDs 51027043 e 51027046. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos entendo como ausentes tais requisitos. A decisão agravada (ID 168146417 dos autos de origem) tem o seguinte teor: Trata-se de cumprimento de sentença em que foram apresentadas as impugnações de IDs 133812824 e 137931194. O exequente se manifestou nas IDs 136302360 e 140746990. Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial e as partes se manifestaram. Decido. Em conformidade com o art. 525, §5o do CPC, deixo de examinar a impugnação de ID 137931194, tendo em conta que o executado alega excesso de execução mas não aponta o valor correto e nem demonstrativo do valor que entende devido. A impugnação de ID 133812824 também aponta excesso de execução, indicando, entretanto, o valor que entende como correto, e acompanhado da planilha demonstrativa. A Contadoria Judicial, na cota de ID 155727499, informa que exequente e executado utilizaram os mesmos parâmetros para elaboração dos cálculos, tendo como único ponto divergente o índice de correção monetária, sendo que o exequente efetuou os cálculos adotando o IGP-M, enquanto o executado o fez utilizando o INPC. Do exame dos autos, verifica-se que nem o contrato celebrado entre as partes (ID 127065343) e nem o título judicial exequendo (ID 127068896) estabelecem o IGP-M como fator de correção monetária para a hipótese de mora do ora executado. O IGPM foi previsto no contrato apenas como índice de reajuste anual, não havendo estipulação contratual para correção monetária em caso de atraso no pagamento. Ausente previsão contratual quanto ao índice aplicado para a correção monetária, correta a aplicação do INPC, índice que melhor reflete a perda econômica do valor da moeda e adotado por este Tribunal. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. OMISSÃO NO CONTRATO E NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. APLICAÇÃO DO INPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, SEGURANÇA JURÍDICA E PACTA SUNT SERVANDA. Se o contrato de locação prevê a aplicação do IGPM apenas para reajuste anual dos alugueis, não havendo estipulação para o caso de mora, aplica-se como índice de correção monetária o INPC, índice que melhor reflete a perda do valor da moeda. Não havendo previsão de aplicação do IGPM para correção monetária no contrato ou no título judicial exequendo, não há violação à coisa julgada, segurança jurídica ou pacta sunt servanda. (Acórdão 1435515, 07143259820228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Não obstante a Contadoria tenha informado que os demais parâmetros utilizados pelas partes são convergentes, verifico que houve equívoco no percentual de honorários empregado pelo executado (13%), pois o percentual que reflete o título executivo é o de 13,8% utilizado pelo exequente, conforme IDs 127068896, 127071209 e 127071220). Rejeito a arguição de que não foram cumpridos os requisitos dos incisos I e VII do art. 524 do CPC, pois, ao contrário do alegado, a petição inicial do cumprimento de sentença apresenta devidamente os requisitos legais, conforme ID 127065332. Ante o exposto, acolho em parte a impugnação de ID 133812824, reconhecendo o excesso de execução da planilha de ID 127065332, pg. 9, decorrente apenas da atualização do débito com o emprego de índice diverso do INPC. Fica intimada a exequente a apresentar nova planilha do débito, adequada à presente decisão, e acrescida dos percentuais de multa e honorários da fase de cumprimento de sentença, tendo em conta o transcurso do prazo sem pagamento. Apresentada a planilha, prossiga-se com a consulta aos sistemas disponíveis ao juízo para penhora ou localização de bens do devedor. Intimem-se. 1. Preliminar – Recebimento do cumprimento de sentença Os agravantes afirmam que não houve o preenchimento dos requisitos do art. 524 do Código de Processo Civil para o recebimento do cumprimento de sentença, tendo em vista que a agravada não apresentou a qualificação básica das partes; não indicou o índice de correção monetária adotado, o termo inicial e final dos juros e da correção, e não indicou bens passíveis de penhora. Sem razão. O Código de Processo Civil prevê os requisitos para o requerimento da execução: Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1o a 3o ; II - o índice de correção monetária adotado; III - os juros aplicados e as respectivas taxas; IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados; VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível. § 1o Quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada. § 2o Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado. § 3o Quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência. § 4o Quando a complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do exequente, requisitá-los, fixando prazo de até 30 (trinta) dias para o cumprimento da diligência. § 5o Se os dados adicionais a que se refere o § 4o não forem apresentados pelo executado, sem justificativa, no prazo designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe. Em cotejo aos autos de origem, verifica-se que as partes executadas estão satisfatoriamente indicadas e qualificadas na petição inicial de ID 127065332; que a estipulação dos juros e correção monetária foi realizada pela sentença, indicada a data de início da incidência, conforme excerto da inicial: Dessa forma, ACOLHO os embargos de declaração opostos pela parte autora para retificar o seguinte trecho da sentença: " Isto posto, julgo PROCEDENTES os pedidos, pelas razões expostas, e declaro resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 1 – Declarar rescindido o contrato de locação celebrado entre as partes. 2 – Condenar os réus a pagar à parte autora o valor dos aluguéis vencidos e os vincendos até a data da desocupação do imóvel, bem como os encargos locatícios de IPTU/TLP e de taxas condominiais, bem como incidindo a multa contratual em razão do inadimplemento, devendo as quantias serem corrigidas monetariamente e acrescidas de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês da data do vencimento de cada parcela; 3 – Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Ainda, constam na inicial os índices e informações utilizados pela agravada para os cálculos do valor exequendo, estando consignado que “apresenta-se a planilha com a incidência da correção monetária (IGPM), juros moratórios legais, multa (10%), honorários sucumbenciais e custas”, seguida de planilha de débitos judiciais com dados pormenorizados da dívida. Conforme disposto no art. 524 do CPC, a indicação de bens do devedor deve ser realizada sempre que possível, razão pela qual a ausência de menção prévia de bens pela exequente não autorizaria a recusa da inicial, havendo requerimento de bloqueio de bens pelo SISBAJUD, RENAJUD e ERIDF em nome dos executados. Sendo assim, estando presentes os requisitos para o recebimento do pedido de cumprimento de sentença, REJEITO a preliminar arguida. 2. Mérito Os agravantes argumentam que há excesso de execução, pois a agravada se equivocou quanto ao índice de correção monetária aplicado e valores referentes aos meses de junho, julho e agosto. Alegam que a executada usou a data de ajuizamento da ação como data base, desconsiderando o princípio do devido processo legal. Sem razão. O Código de Processo Civil é claro quanto à obrigação do executado, ao impugnar o cumprimento de sentença alegando excesso de execução, em comprovar o valor devido e, em caso de não cumprimento dessa determinação, a impugnação não pode ser conhecida. Vejamos: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Colaciono esclarecimentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery sobre o referido artigo e parágrafos: • §§ 4.o e 5.o: 40. Impugnação do valor do título (exceptio declinatoria quanti). Quando o devedor quiser impugnar o cumprimento da sentença alegando excesso de execução, a norma determina que, na impugnação, decline o valor que reputa correto. Trata-se da exceptio declinatoria quanti, que ao impugnante compete exercer quando rejeitado por ele o valor atribuído pelo credor ao título exequendo. Essa exceção está sujeita à preclusão, de modo que, oferecida a impugnação, mas não apontado pelo impugnante, no próprio requerimento de impugnação, o valor que entende correto, ocorre a preclusão, com uma de duas possíveis consequências: a) se a impugnação versar apenas sobre excesso de execução, será liminarmente rejeitada (CPC 525 § 4.o); b) se a impugnação versar sobre excesso de execução e mais outro(s) fundamento(s), a preclusão torna definitivo o valor da execução atribuído pelo credor (independentemente de o juiz declarar essa circunstância, porque decorre diretamente da lei) e a impugnação prosseguirá quanto ao(s) outro(s) fundamento(s). O prazo para o oferecimento da exceptio declinatoria quanti é o da petição de impugnação ao cumprimento da sentença ou pagamento do valor cobrado: quinze dias (CPC 523 caput c/c CPC 525 caput). Note-se que o parágrafo em comento requer a indicação imediata do valor que o executado entende correto; não se pode impugnar o valor do título em petição à parte, mas na mesma petição da impugnação ao cumprimento da sentença. (in, Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 7a edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.105) (destaques no original) Como se vê, não basta a afirmação genérica de excesso de execução e a indicação meramente formal de valor que entende adequado, protestando-se pela prova final do quantum efetivamente devido. Isso porque o objetivo do art. 525, § 4o, do CPC, está justamente em evitar alegações destituídas de fundamento, bem como a utilização da impugnação como meio de simples protelação do pagamento da quantia devida. No caso dos autos, da leitura da impugnação apresentada em primeira instância, ID 133812824 (autos originários), verifica-se que os valores indicados como devidos para os meses de junho, julho e agosto são iguais aos valores indicados na inicial pela exequente. Assim, os agravantes inovam no presente recurso ao apontarem eventuais equívocos sobre valores que não foram mencionados em sua impugnação ao cumprimento de sentença e nos cálculos apresentados. O laudo da contadoria deste Tribunal apresentado ao ID 155727499 informou ao Juízo que “o único ponto divergente acerca dos cálculos das partes recai sobre o índice de atualização aplicados às parcelas devidas, o que importa na divergência no total do débito alegado pelas partes, sendo convergentes os demais parâmetros de cálculo”, havendo identidade em relação à data base utilizada por ambas as partes. Na manifestação de ID 162109726 dos autos de origem, os agravantes afirmaram que “reiteram integralmente os termos da impugnação de ID 133812824, em particular o evidente excesso de execução, em razão da utilização de índice diverso do INPC na atualização do valor devido”, mencionando apenas a incorreção da correção monetária. A decisão agravada afirmou apenas um segundo ponto de divergência, quanto ao percentual de honorários empregado pelo executado (13%), pois o percentual que reflete o título executivo é o de 13,8%, utilizado pelo exequente. Sobre o índice de correção monetária aplicado, o juízo a quo reconheceu a incorreção dos cálculos da exequente, determinando a aplicação do INPC, nos termos em que pretendido pelos executados, ora agravantes, faltando interesse recursal na discussão da matéria. Sendo assim, os agravantes não comprovaram excesso de execução que tenha sido previamente apontado na impugnação ao cumprimento de sentença, devendo ser preservado o acolhimento parcial da impugnação apresentada na origem, apenas quanto ao índice de correção aplicado e percentual de honorários advocatícios empregados no cálculo. Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão do efeito suspensivo vindicado, ausente a probabilidade do direito. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se a agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 6 de setembro de 2023 18:15:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador